Tribunal: STF
Processo: HC 90174
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA
Habeas Corpus. Competência de Justiça estadual.
   Repasse de Verbas. Lei nº 8.666/93.
1. É de competência da
   Justiça estadual processar e julgar agente público estadual
   acusado de prática de delito de que trata o art. 89 da Lei nº
   8.666/93, não sendo suficiente para atrair a competência da
   Justiça Federal a existência de repasse de verbas em decorrência
   de convênio da União com Estado-membro.
  2. Habeas Corpus
   deferido.